Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0737301-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JADER DA CRUZ FAYAD, RENATO SANTOS DE ASSIS, LUIZ FRANCISCO MORAIS DANTAS AGRAVADO: JOAO PAULO MOREIRA VAZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de ausência de impugnação específica. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora